Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.109 DO STJ. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. Recentemente, no Tema 1.109, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “[n]ão ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (REsp 1925192/RS, 1925193/RS e 1928910/RS, relator Sérgio Kukina, 1a Seção, julgado 13/09/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1109).
3. Extrai-se do acórdão paradigma (REsp 1925192/RS) que “a revisão administrativa que promove a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da administração pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie”.
4. Referido tema (1.109) alinha-se ao artigo 177 da LC 840/2011, segundo o qual “[a] prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública”.
5. Conclui-se assim que o reconhecimento de direito pela Administração não induz renúncia tácita à prescrição, salvo a existência de lei específica para o caso.
6. Em julgamento de 26/2/2024, o STJ reiterou o entendimento do Tema 1109 e reconheceu que mesmo diante de situação fática diversa, prevalece a “ratio decidendi desse precedente vinculante – no sentido de que a Administração Pública somente pode renunciar à prescrição quando autorizada por lei”. (AgInt no REsp n. 1.853.163/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)
7. Diante desse novo contorno jurisprudencial, a resposta positiva da Administração ao requerimento administrativo da parte autora não configura renúncia à prescrição.
8. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HIPÓTESE AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS CUJO PRAZO JÁ HAVIA SE CONSUMADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a seguinte tese: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado". (Tema 1.109/STJ). 2. Não há lei Distrital que autorize a renúncia da prescrição. Ao revés, nos processos no qual o sujeito passivo é a Administração Pública, há vedação da renúncia, conforme o art. 117 da Lei Complementar Distrital n. 840, o qual dispõe que "a prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela Administração Pública". 3. A despeito de os atos administrativos gozarem de presunção de legitimidade, das "Declarações de Despesas de Exercícios Anteriores" colacionadas aos autos não é possível identificar eventual suspensão dos prazos prescricionais, pois tal aferição depende da data de entrada do requerimento do titular do direito no protocolo da repartição pública, com designação do dia, mês e ano, por determinação contida no art. 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/32. 4. Ultrapassado o prazo prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32), deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, porquanto a causa interruptiva advinda das "Declarações de Despesas de Exercícios Anteriores" (art. 202, inviso VI, do Código Civil c/c Tema 23/STJ) não atinge referidas pretensões. Precedentes. 5. Mero encaminhamento de assunto relacionado a servidor para apreciação da matéria pelo chefe da unidade não constitui ato administrativo de reconhecimento do débito, porque sequer aquiescido pela autoridade responsável de tal órgão. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1909899, 07002234620248070018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024.)
9. Na hipótese, a dívida é relativa a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010 e outubro a dezembro de 2011 (ID 66504610) e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração emitida em 8/3/2024 ((ID 66504609), quando já prescrita a pretensão.
10. Cabia à autora demonstrar eventual suspensão da contagem do prazo prescricional, ônus do qual não se desincumbiu.
11. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).